Tribunal: TJSP
Processo: 0040060-49.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dever de Informação
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Demanda fundada no Marco Civil da Internet que objetiva a remoção e/ou bloqueio integral de perfil publicado em página da web – Falsa declaração de usuário de que seria CEO da empresa autora - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais – Debate não vinculado à esfera empresarial

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada – Demanda fundada no Marco Civil da Internet que objetiva a remoção e/ou bloqueio integral de perfil publicado em página da web – Falsa declaração de usuário de que seria CEO da empresa autora - Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais – Debate não vinculado à esfera empresarial propriamente dita - Precedentes – Competência afeta às Varas Cíveis – Conflito conhecido para declarar a competência do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI – PINHEIROS DA CAPITAL, suscitado.